Tribunal: TJES
Processo: 0016861-17.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016861-17.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA DE ALMEIDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. NULIDADE DO PEDIDO DE DEMISSÃO. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por LUZIA DE ALMEIDA e pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de indenização correspondente à remuneração da autora desde a dispensa até cinco meses após o parto, a ser apurada em liquidação, rejeitando o pleito de nulidade do pedido de demissão e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora pública contratada temporariamente possui direito à estabilidade provisória da gestante, com indenização substitutiva; (ii) estabelecer se é cabível a declaração de nulidade do pedido de demissão formulado pela autora; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 7º, XVIII) e o ADCT (art. 10, II, “b”) asseguram à gestante estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, direito extensível às servidoras contratadas temporariamente, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

A natureza precária do contrato administrativo temporário não afasta a garantia constitucional, devendo a Administração assegurar o gozo da estabilidade ou, em sua impossibilidade, indenização substitutiva correspondente às vantagens financeiras do período.

O Tema 542 do STF não se aplica ao caso, pois trata de nulidade de contratos sem concurso público, enquanto aqui se discute a proteção autônoma da gestante.

A reintegração da servidora temporária é inviável em razão da precariedade do vínculo, mas subsiste o direito à indenização, abrangendo remuneração, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcional.

A alegação de nulidade do pedido de demissão carece de prova de vício de consentimento, cujo ônus incumbia à autora (CPC/15, art. 373, I). Não demonstrada coação ou erro, prevalece a validade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A estabilidade provisória da gestante alcança também as servidoras contratadas temporariamente, assegurando-lhes indenização substitutiva quando não for possível a manutenção do vínculo.

A indenização substitutiva deve corresponder a todas as vantagens pecuniárias do período de estabilidade, inclusive férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário.

A nulidade do pedido de demissão exige prova robusta de vício de consentimento, não se presumindo a sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVIII; ADCT, art. 10, II, “b”; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 669959 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18.09.2012; STJ, RMS 26.069/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 28.04.2011; STJ, RMS 26.107/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.08.2014; TJES, MS 100170023061, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 13.09.2017; TJES, MS 100150041851, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 03.02.2016; TJES, AgRg Ap 24090099441, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0016861-17.2009.8.08.0012

APEL
ANTE/
APELADO:
LUZIA DE ALMEIDA

APEL
ANTE/
APELADA
:
MUNICIPIO DE CARIACICA

J
UIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da sentença proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por

LUZIA DE ALMEIDA
contra o MUNICÍPIO DE CARIACICA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para determinar que o ente municipal pague à autora indenização correspondente a sua remuneração desde quando foi desligada do trabalho, até cinco meses após o parto, montante a ser apurado em liquidação; julgando improcedente o pleito relativo à declaração de nulidade do pedido de demissão e à compensação pelos danos morais.

Em suas razões recursais, sustentou o MUNICÍPIO DE
CARIACICA
que
“
o contrato foi firmado por prazo determinado, pelo que, encerrada a sua vigência, não há que se falar em manutenção do vínculo, ainda que em caso de gravidez”
e que
“
ainda que possa prevalecer o entendimento quanto à estabilidade, por força de recente julgamento proferido pelo Excelso Pretório, ainda assim merece reforma a Sentença quando determina o pagamento das férias + 1/3 e do 13º salário”.

Por sua vez, LUZIA DE ALMEIDA asseverou a nulidade do seu pedido de demissão e o reconhecimento do dano moral sofrido.

Contrarrazões apresentadas pela municipalidade.

Pois bem. Prefacialmente, cumpre frisar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos, nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

Nesse sentido, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita
.

(...)

O princípio ‘
implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem se
r
instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas
’
”
.

Na hipótese, fora a autora contratada na data de 21.08.2006 pelo Município de Cariacica, mediante “Contrato por Prazo Determinado”, renovado por diversas vezes, tendo o seu vínculo laboral sido encerrado em 19.05.2009, em que pese a prévia confirmação de seu estado gravídico desde abril de 2009.

Com efeito, a interpretação sistemática do artigo 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, com o artigo 7º, inciso XVIII, da CF/88, conduz à compreensão de que,
independentemente da natureza jurídica do vínculo firmado entre a servidora gestante e o ente público
, é a ela assegurado o direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, senão vejamos:

“
Artigo 7º, CF/88.
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XVIII -
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;”

“
Artigo 10, ADCT.
Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: (...)

II -
fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...)

b)
da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.”

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de forma pacífica e reiterada, consolidou o entendimento de que tal garantia se estende a todas as trabalhadoras, inclusive às servidoras públicas, independentemente do regime jurídico a que estejam submetidas, seja el
a
celetista, estatutári
a
ou de natureza temporária.

A finalidade da norma é a proteção da maternidade em seu sentido mais amplo, assegurando não apenas o vínculo funcional da gestante, mas, precipuamente, a proteção à criança.
Nesse diapasão, a natureza precária do vínculo temporário não constitui óbice ao reconhecimento da estabilidade provisória, pois a garantia constitucional prevalece sobre a especificidade do regime contratual.

A exemplificar, cito o
s
seguinte
s
julgado
s
:

MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA MATERNIDADE. 180 DIAS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46⁄94. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. INCABÍVEL DIFERENCIAÇÃO DIREITOS COM AS SERVIDORAS EFETIVAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
1.
A Lei Complementar Estadual nº 418⁄2007 alterou a redação do referido art. 137, da LCE nº 46⁄94, que antes previa licença de 120 (cento e vinte) dias
'
à servidora pública gestante
'
, passando a dispor que a licença será concedida
'
à servidora pública efetiva, gestante, por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, mediante inspeção médica, sem prejuízo da remuneração
'
. Ou seja, tal redação restringiu às servidoras efetivas o direito de licença gestante por 60 (sessenta) dias a mais do que a previsão da CLT.
2)
Ocorre que a licença-maternidade é direito fundamental das trabalhadoras urbanas e rurais assegurada pelo art. 7º, inc. XVII da Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Ademais, extrai-se do art. 36, do Estatuto do Magistério Público Estadual (Lei Complementar n. 115⁄98) que a servidora ocupante de função de magistério mediante designação temporária está sujeita ao mesmo regime jurídico estatutário que os demais servidores públicos.

Destarte, a diferenciação entre as servidoras públicas efetivas e as temporárias quanto à concessão da licença maternidade afronta ao princípio da isonomia, na medida em que não há fundamento para tratamento distinto às servidoras integrantes da mesma Administração. Precedentes deste TJES.

3) A extensão do aludido direito aos servidores públicos contratados sob o regime temporário não encontra obstáculo no regime jurídico (RGPS)
4)
Segurança concedida. (
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100170023061, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA SOB O REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – LICENÇA MATERNIDADE – MAGISTÉRIO – PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS - SEGURANÇA CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
1 –
Trata-se de servidora pública estadual contratada sob o regime de designação temporária, amparada pelo art. 36, do Estatuto do Magistério Público Estadual (Lei Complementar n. 115⁄98).
2 - O direito à licença gestante (maternidade) é assegurado, constitucionalmente, a todas as servidoras públicas, não apenas a servidora pública gestante efetiva, mas também aquela ocupante de cargo em comissão ou em designação temporária; e pelo período de 180 (cento e oitenta dias), tal como previsto no art. 137, da Lei Complementar Estadual nº 46⁄94. 3 - Deverá ser garantida à servidora pública ocupante da função de magistério, durante o gozo da licença maternidade, em atendimento aos princípios constitucionais de proteção à maternidade, da dignidade da pessoa humana e da isonomia, os mesmos direitos da servidora efetiva prevista no art. 137, da Lei Complementar nº 46⁄94.

4 -
Segurança concedida.
5 -
Deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita constante às fls. 32⁄34. (
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100150041851, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016)

Saliente-se, ademais, que, diante da inexistência de direito à permanência no cargo da servidora contratada em regime de designação temporária em razão da precariedade do seu vínculo jurídico firmado com o ente público, passível de exoneração
ad nutum
, tem-se por inviabilizada a sua reintegração mas não o seu direito ao percebimento de indenização correspondente às vantagens financeiras alusivas ao período da estabilidade.

Quanto à alegação de aplicabilidade do Tema 542 do STF, cumpre registrar que tal precedente se aplica a hipóteses de nulidade do contrato por ausência de concurso público, visando a coibir a perpetuação de vínculos precários e os efeitos jurídicos daí decorrentes.

No caso em tela, a discussão não gravita em torno da validade ou nulidade do contrato, mas sim da violação a uma garantia constitucional autônoma: a estabilidade provisória da gestante.

A indenização, nesse contexto, decorre diretamente da supressão indevida dessa garantia e deve ser a mais completa possível, visando a recompor o prejuízo sofrido pela servidora. Tal recomposição deve abarcar todas as vantagens pecuniárias a que teria direito se estivesse em efetivo exercício, sob pena de se conferir uma proteção meramente formal e ineficaz.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“
RECURSO ORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA DESIGNADA EM CARÁTER PRECÁRIO. EXONERAÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", DO ADCT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271/STF.
PRECEDENTES.

1. As servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem o art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e o art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo a elas assegurada indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes.
(...)
3.
Recurso ordinário parcialmente provido para assegurar à impetrante o direito à percepção da indenização substitutiva, correspondente à remuneração devida a partir da data da impetração do mandamus até o quinto mês após o parto.”(
STJ
; RMS 26.069/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2011, DJe 01/06/2011)

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO À DEFESA. INEXISTÊNCIA.
DISPENSA DE SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER PRECÁRIO. PERÍODO DE GESTAÇÃO. ARTS. 7º, XVIII, DA CF/88 E 10, II, B, DO ADCT. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. (...)
2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto à legitimidade da exoneração ad nutum do servidor designado para o exercício de função pública, ante a precariedade do ato.
3.
Firmou-se a compreensão, no entanto, de que
as servidoras públicas, detentoras de função pública designadas a título precário, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante os termos dos arts. 7º, XVIII, da CF/88 e 10, II, "b", do ADCT, sendo-lhes assegurado o direito à indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes.
(...)”(
STJ
; RMS 26.107/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 08/09/2014)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – ART. 10, INC. II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(
STF
; RE 669959 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 03-10-2012 PUBLIC 04-10-2012)

A jurisprudência desta Corte também é firme com relação à matéria:

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE.
CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. PRAZO DETERMINADO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. LICENÇA-MATERNIDADE GLOSADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO IMPROVIDO.
1) A servidora pública temporária gestante faz jus à licença-maternidade e à estabilidade provisória previstas, respectivamente, no inciso XVIII do art. 7º da CF⁄88 e na alínea 'b' do inciso II do art. 10 do ADCT. E, se exonerada ou por qualquer motivo obstado o gozo da licença-maternidade, é devida a indenização substitutiva correspondente à remuneração desde a dispensa da servidora até 5 (cinco) meses após o parto (STJ: RMS 25274⁄MG). 2) O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (STF: AgR no RE nº 600057; RMS 21328, v.g.). 3)
Se a servidora encontrava-se gestante e deu à luz uma criança ainda no prazo de validade do contrato administrativo, à administração pública municipal caberia, uma de duas: ou assegurar o gozo de licença-maternidade à parturiente (assim prorrogando, excepcionalmente, o prazo de validade do contrato) ou efetuar o pagamento da indenização substitutiva até o quinto mês após o parto. Ao deixar de fazê-lo, violou cabalmente o ente público municipal agravante o disposto na alínea 'b' do inciso II do art. 10 do ADCT. Recurso improvido.”(
TJES
, Classe: Agravo Regimental Ap, 24090099441, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2011, Data da Publicação no Diário: 25/10/2011)

Vê-se, assim, que, por haver sido exonerada após a confirmação de sua gravidez, fará jus a autora ao recebimento de indenização correspondente às vantagens financeiras do cargo que ocupava, contabilizadas até o quinto mês após o parto, tendo agido o magistrado sentenciante com acerto ao determinar a apuração de tais valores em fase de liquidação justamente para corresponder de forma fiel ao que percebia a enquanto vinculada à municipalidade.

No que se refere à pretensa nulidade do pedido de demissão, a autora fundamenta sua pretensão na existência de vício de consentimento, alegando ter sido induzida a erro.

O vício de consentimento, como cediço, é uma mácula que atinge a manifestação de vontade, tornando o ato jurídico anulável. Contudo, para que seja reconhecido, exige prova robusta e inequívoca de sua ocorrência, cujo ônus recai sobre quem o alega, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Na hipótese vertente, para além das alegações, a autora não logrou êxito em produzir qualquer elemento probatório que corroborasse a tese de que fora vítima de ardil ou coação para assinar o documento de demissão. O pedido de exoneração, conforme mencionado no édito sentencial, contém informações expressas e compreensíveis, e a mera alegação de ter sido enganada, desacompanhada de um lastro probatório mínimo, não é suficiente para desconstituir a presunção de validade do ato.

Dessa forma, à míngua de provas do vício de consentimento, deve ser mantida a validade do pedido de demissão, tal como decidido em primeira instância.

Como consequência lógica, o pleito de indenização por danos morais também não merece acolhida. Uma vez mantida a validade do pedido de demissão, exarado pela própria servidora, afasta-se a premissa fundamental para a caracterização do dano moral, qual seja, o ato ilícito da Administração em promover uma dispensa arbitrária ou fraudulenta.

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
dos recursos e
nego
-lhes provimento
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.